Tribunal: TJSP
Processo: 1008662-74.2018.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que não conheceu da apelação com razões recursais dissociadas da sentença – Cópia da contestação - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008662-74.2018.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada INEZ ALMEIDA SILVA TORRES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008662-74.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 29891
2
Agravo Interno Cível no 1008662-74.2018.8.26.0625/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Inez Almeida Silva Torres
Juiz: José Claudio Abrahão Rosa
Comarca: Taubaté 1a Vara Cível
Voto 29891
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que
não conheceu da apelação com razões recursais
dissociadas da sentença
Cópia da contestação -
Ausência de argumentos novos capazes de alterar a
convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 367/369, que não conheceu da
apelação porque o recurso não se voltava contra o fundamento da
sentença.
O banco agravante recorre.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
A decisão monocrática não conheceu do
recurso de apelação porque o recurso não se voltava contra o
fundamento da sentença, tendo em vista que o apelante se limitou a
reproduzir os termos de sua contestação.
O banco agravante, nas razões do
agravo interno, de absurdas cinquenta laudas, repisa anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008662-74.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 29891
3
argumentos novamente contestando o feito e não apelando. Inexistem
nos autos razões recursais. Há tão somente a apresentação reiterada
da peça de contestação.
Como se vê, os argumentos expendidos
neste agravo não trouxeram nada de novo, sendo, portanto,
insuficientes para a reforma da decisão monocrática, pois não foram
capazes de infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Sendo manifesta a improcedência do
agravo interno, de rigor a condenação do agravante na pena prevista
no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, fixando-se multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa1.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa R$ 31.268,87, em junho de 2015.